Tribunal: TJMT
Processo: 1008999-64.2022.8.11.0003
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-07-21
Data de publicação: 2023-07-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1008999-64.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço, Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), LUDIMILA DE OLIVEIRA SOUZA - CPF: 019.797.691-33 (RECORRIDO), FABIULA ANDREIA CIARINI VIOTT - CPF: 650.713.951-34 (ADVOGADO), LUANA PRICILA BICUDO RINALDI - CPF: 032.987.381-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1008999-64.2022.8.11.0003.

Origem: Segundo
Juizado Especial Cível de Rondonópolis.

Recorrente: ENERGISA S.A.

Recorrida: LUDMILA DE OLIVEIRA SOUZA.

Data do Julgamento:
21/07/2023
.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - RELAÇÃO DE CONSUMO - COBRANÇA DE FATURA COM BASE NA RECUPERAÇÃO DE CONSUMO - POSSÍVEL FRAUDE NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA - TERMO DE OCORRÊNCIA SEM ASSINATURA DA CONSUMIDORA - COBRANÇA INDEVIDA - TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA INFRUTÍFERA - DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
-
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO E OBRIGAÇÃO DE FAZER – MANTIDAS - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

É legítima a cobrança de recuperação de consumo de energia, desde que o procedimento de aferição da irregularidade observe o regramento estabelecido pela Resolução 414/2010 da ANEEL, o que não ocorreu.

2.

O fornecimento de energia elétrica se caracteriza em serviço essencial, devendo ser prestado de forma adequada, eficiente e contínua, conforme dispõe o artigo 22 do CDC.

3.

Configura ato ilícito causador de dano moral indenizável a conduta da prestadora de serviço que além de promover cobrança indevida, mantém-se inerte diante das reclamações administrativas da consumidora.

4.

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta.

5.

Comprovada a falha na prestação do serviço, a declaração de inexistência de débito e a obrigação de fazer, devem ser mantidas como determinado na sentença.

6.

Recurso conhecido e não provido.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para
declarar a inexistência do débito
sub judice
,
tornar definitiva a liminar deferida e condenar a recorrente ao pagamento do
valor de
R$ 3.000,00
(três mil reais)
, a título de danos morais, corrigido monetariamente a partir da sentença e acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação.

A recorrente requer a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido ou para reduzir o
quantum
indenizatório a título de danos morais.

A recorrida pugna pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de ação indenizatória, em que a recorrida questiona a legitimidade da fatura de recuperação de consumo no valor de
R$ 2.170,96
(dois mil cento e setenta reais e noventa e seis centavos).

A recorrente em sua defesa aduziu que agiu no exercício regular de direito ao proceder a referida cobrança, uma vez que a dívida era existente.

Informa que no dia 11/9/2019, procedeu à inspeção na unidade consumidora da reclamante e constatou a existência de irregularidade consistente em “
Desvios nos Bornes do Medidor”
, conforme faz prova Termo de Inspeção n. 729702.

Em se tratando de relação de consumo, as empresas concessionárias prestadoras dos serviços estão sujeitas à aplicação das normas da Lei de regência, principalmente no que concerne aos direitos ou garantias básicas dos consumidores esculpidos no art. 6º, incluindo a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor quando, a critério do Juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiência.

Havendo suspeita de fraude no medidor de energia elétrica, a concessionária tem o dever de realizar a aferição do medidor, na forma disposta na Resolução Normativa nº 414/2010 da ANEEL. No artigo 129 da referida resolução consta o seguinte:

“Art. 129. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor.

§ 1º A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos:

I – emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, em formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta Resolução;

II – solicitar perícia técnica, a seu critério, ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal;

III – elaborar relatório de avaliação técnica, quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição, exceto quando for solicitada a perícia técnica de que trata o inciso II;

IV – efetuar a avaliação do histórico de consumo e grandezas elétricas; e

V – implementar, quando julgar necessário, os seguintes procedimentos:

a) medição fiscalizadora, com registros de fornecimento em memória de massa de, no mínimo, 15 (quinze) dias consecutivos; e

b) recursos visuais, tais como fotografias e vídeos.

§ 2º Uma cópia do TOI deve ser entregue ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, no ato da sua emissão, mediante recibo.
[...]

No caso em apreço, o Termo de Ocorrência e Inspeção anexo à contestação foi realizado à revelia da consumidora, portanto, está em desacordo com a norma acima transcrita.

Destarte, não há como reconhecer a legalidade da apontada irregularidade, visto que a recorrente agiu em desacordo com as normas que regem o procedimento por ela adotado, de modo que a sentença deve ser mantida nesse ponto.

Neste sentido é a jurisprudência:

RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. FATURA EVENTUAL. TERMO DE OCORRÊNCIA SEM ASSINATURA DO CONSUMIDOR. COBRANÇA IRREGULAR. SUSPENSÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM RAZOÁVEL. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Configura ato ilícito, passível de indenização, a suspensão do serviço de energia elétrica em razão da cobrança pela concessionária de fatura emitida a título de recuperação de consumo. Precedentes do STJ. 2.
Para que se considere regular a cobrança a título de recuperação de consumo, deve a concessionária comprovar que o consumidor foi notificado para comparecer ao ato de inspeção do medidor, nos termos da Resolução 414 da ANEEL.
3. Deve ser mantida a indenização por danos morais que atende aos parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade. 4. Recurso não provido. (RI nº 0010215-87.2014.811.0058. Tribunal de Justiça de Mato Grosso. Turmas Recursais. Relator: Nelson Dorigatti. Data do Julgamento: 26/8/2016).

ENERGIA ELÉTRICA. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO DECORRENTE DE INSPEÇÃO DO MEDIDOR. ALEGADA FRAUDE DE MEDIÇÃO. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI), QUE INOBSERVOU A RESOLUÇÃO 414/2010 DA ANEEL, ART.129,§§1 E 2ª, ANTE A AUSÊNCIA DE ASSINATURA DO CONSUMIDOR E/OU DE QUEM ACOMPANHOU A INSPEÇÃO, COM A ENTREGA DO RESPECTIVO TERMO, MEDIANTE RECIBO. DECLARAÇÃO DO INDÉBITO QUE SE IMPÕE. A recuperação de consumo perseguida pela CEEE está fundada na inspeção realizada na unidade consumidora da parte autora, conforme Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI- fls.105/106), no qual vem expresso ter sido identificada fraude de medição do consumo.
Contudo, a inspeção não observou as normas da Resolução 414/2010 da ANEEL, que, conforme se extrai do seu art. 129, §§ 1º, I, 2º, e anexo V, dispõe que o TOI deve ser lavrado na presença do consumidor ou daquele que, em nome do consumidor, acompanhar a inspeção, ou, ainda, de testemunha ou perito, com posterior entrega de cópia do termo mediante recibo
. Portanto, no caso concreto, evidenciada a nulidade do procedimento de apuração de irregularidade realizado pela ré, com o que resta indevida a recuperação de consumo pretendida. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPROS FUNDAMENTOS. RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71006434997, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Glaucia Dipp Dreher, Julgado em 16/12/2016).

Também não há como reconhecer a legalidade da fatura de recuperação de consumo objeto dos autos, pois, evidente a discrepância em relação ao consumo médio da unidade e não comprovada, pela requerida, a regularidade do medidor.

Além disso, conforme mencionado na sentença, mesmo após
a vistoria a média de consumo da autora em verdade continuou a mesma, o que demonstra a inexistência de problema na aferição do medidor.

Com relação aos danos morais, tenho que restaram devidamente comprovados,
uma vez que, a recorrida não logrou êxito em sanar a questão administrativamente junto ao PROCON
.

A situação aqui apontada configura inadequada prestação de serviços e, como tal, ato ilícito ensejador do dever de indenizar os presumíveis danos morais amargados pela consumidora.

Relativamente ao
quantum
indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia de
R$ 3.000,00
(três mil reais) arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.

Ademais, demonstrada a falha na prestação do serviço, a declaração de inexistência de débito e a obrigação de fazer, devem ser mantidas como determinado na sentença.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, pois tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2023